Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-67.2015.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000316-67.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[TANAKA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 45.021.086/0001-77 (APELANTE), LELIA CRISTINA RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE - CPF: 103.400.858-78 (ADVOGADO), CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (APELANTE), AMARILDO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 204.771.802-30 (APELANTE), VANDERSON GUIMARAES - CPF: 385.928.002-34 (APELADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), EDNA DE FALCO - CPF: 771.346.488-34 (ADVOGADO), CARMEM TSUYAKO TANAKA - CPF: 095.478.928-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA (APELANTE), ESPOLIO DE KIMIE TANAKA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CC/2002 – POSSE LONGEVA E COM ÂNIMO DE DONO – ORIGEM EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DURANTE O LAPSO PRESCRICIONAL – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige para sua caracterização a posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (animus domini). 2. Se não há demonstração da precariedade da posse e não houve manifestação do intuito de retomada do bem pelo proprietário antes da posse do autor sobre o imóvel (CC, art. 1.238, p.ú.), deve ser mantida sentença de procedência do pedido formulado na ação de usucapião.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TANAKA AGROPECUÁRIA LTDA, ESPÓLIO DE TSUGUIO TANAKA e ESPÓLIO DE KIMIE TANAKA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinária
” (Proc. no
0000316-67.2015.8.11.0046

– código 85027), ajuizada contra os apelantes por VANDERSON GUIMARÃE
S, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição aquisitiva do imóvel rural denominado “Fazenda Julia Saruê”, l
ocalizado na estrada da Providência, KM 70, no município de Rondolândia/MT,

matriculado sob o no 12.588 junto ao SRI da Comarca de Cuiabá/MT, por entender que o autor/apelado demonstrou satisfatoriamente que, há mais de vinte anos, exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de domínio sobre o imóvel objeto da lide; a r. sentença condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no
102759669
).

Os apelantes defendem inicialmente a tempestividade das contestações apresentadas dizendo que “
as defesas foram transmitidas via fac-símile e recepcionadas no Foro da Comarca de Juína no dia 25/09/2012, portanto, dentro do prazo legal em dobro, e, em cumprimento ao disposto no artigo 2°, da Lei n° 9.800/1999, as vias originais das defesas transmitidas via fax foram entregues e protocolizadas em Juízo no dia 28/09/2012, ou seja, dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes material por fax
”, não havendo, pois, falar em revelia dos réus ora apelantes.

Afirmam que o apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião, essencialmente porque não há nos autos prova do efetivo “animus domini”, com lapso temporal apto a autorizar o reconhecimento da prescrição aquisitiva; sustentam, ainda, que, “
não há prova cabal que ateste que a área objeto da presente ação seja produtiva, contenha benfeitoria e que nela exista algum tipo de edificação”,
e, por este fato, a sentença apelada jamais poderia reconhecer a procedência do pedido autoral.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a improcedência do pedido (cf. Id no 102759669 - pág. 22).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 102759669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado Vanderson Guimarães ajuizou a presente ação de usucapião contra os apelantes Tanaka Agropecuária Ltda e Espólios de Tsuguio Tanaka e Kimie Tanaka, objetivando fosse declarada a usucapião do imóvel rural denominado “Fazenda Julia Saruê”, localizado na estrada da Providência, KM 70, no município de Rondolândia/MT,

matriculado sob o no 12.588 junto ao SRI da Comarca de Cuiabá/MT
, ante ao preenchimento de todos os requisitos elencados pelo art. 1.238, parágrafo único, do CC/02.

Em simples conceituação, a usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que se justifica pelo prestigio adotado quanto à destinação social da terra, caracterizada pela posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (
animus domini
). Esses são os requisitos básicos e essenciais às sete diferentes modalidades de usucapião previstos na lei brasileira.

O autor/apelado afirmou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde 02/12/1996
“quando celebrou contrato de compra e venda da posse
(...)
com João Duarte Guimarães o qual, por sua vez, adquiriu a posse do imóvel de Leonidio Euzébio de Souza, em 29/11/1996, que por sua vez, adquiriu a posse de Acidemando Gabriel de Moraes em 29/08/1995, sendo que este foi o primeiro possuidor do imóvel
”, e a partir de dezembro de 1996, o autor assumiu e deu prosseguimento à posse que era exercida pelo último vendedor, João Duarte Guimarães; alegou que, ao longo dos anos, a Fazenda Julia Saruê tornou-se fonte de emprego “
sempre teve funcionários contratados e registrados, que auxiliam nos trabalhos diários para manutenção do imóvel e da pecuária ali desenvolvida, todos investidos em prol do desenvolvimento da área usucapienda, bem como sua própria produção, é fonte de riqueza, que gera renda e desenvolvimento, o que vem a consolidar com a tão importante função social inerente a qualquer imóvel
”, ressalta que construiu casas de alvenaria na área, além de “
pastagem, cocheira, curral com tronco e balança, barracão, paiol, porteiras, represas, turbina de energia e pista de avião
” (cf. Id. no 102759667 - pág. 20), cumprindo, portanto, todos os requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil.

Extrai-se da petição inicial que, ao ajuizarem a ação em 15/08/2012 (cf. Id no 102759667 - pág. 8), em tese, o autor/apelante já se encontrava na posse do imóvel há mais de 16 anos.

Assim, sob essa perspectiva, correta é a indicação do Código Civil de 2002 como norma a ser observada, pois, apesar de a posse e o prazo prescricional terem se iniciado na vigência do Código Civil de 1916, no momento em que a nova lei civil entrou em vigor, não havia transcorrido mais
da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada (CC/16, art. 550), incidindo, então, segundo às regras de transição (CC/02, art. 2.028), as estipulações do atual Código Civil, que, no que interessa ao caso, assim dispões sobre a matéria:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Para a citação dos réus, expediu-se carta precatória ao Juízo da comarca de Mirandópolis/SP (Proc. no 5500-09.2011.8.11.0025), diligência efetivada no dia 20/07/2012
(cf. Id. no
102759667 - pág. 283), tendo sido certificado em 30/07/2012 que, “
os requeridos Tanaka Agropecuária Ltda, Espólio de Tsuguio Tanaka e Espólio de Kimie Tanaka, foram citados na pessoa de sua inventariante, Sra. Carmen Tsuyako Tanaka, do seu inteiro teor e da inicial
” (cf. Id. no 102759667 - pág. 286), e a CP foi juntada nos autos originários em
24/08/2012
(cf. Id. no 102759667 - pág. 290), iniciando-se o prazo para contestação, computado em dobro por serem os réus representados por diferentes procuradores (cf. Id. no 102759667 - pág. 291 e pág. 297), findando, portanto, em
25/09/2012
, mas os réus apresentaram as peças de defesa somente em
28/09/2012
(cf. Id. no 102759668 - pág. 22 e Id. no 102759668 - pág. 46).

Embora os réus/apelantes digam que “
as defesas foram transmitidas via fac-símile e recepcionadas no Foro da Comarca de Juína no dia 25/09/2012, portanto, dentro do prazo legal em dobro, e, em cumprimento ao disposto no artigo 2°, da Lei n° 9.800/1999, as vias originais das defesas transmitidas via fax foram entregues e protocolizadas em Juízo no dia 28/09/2012, ou seja, dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes material por fax
”, a verdade é que o registro de recebimento do fac-símile pela Secretaria do Juízo está datado de
28/09/2012
, enquanto os originais foram juntados aos autos somente em
17/10/2012
(cf. Id. no 102759668 - pág. 22 e Id. no 102759668 - pág. 46), sendo, pois, inequívoca a intempestividade das manifestações.

O feito transcorreu regularmente, observando os procedimentos específicos à ação de usucapião, sobrevindo a sentença de procedência do pedido, que assentou sua conclusão no fundamento de que as provas dos autos são conclusivas quanto ao efetivo exercício da posse qualificada exigida por lei.

Confiram-se os fundamentos das razões sentenciais:

“Possível o julgamento antecipado no mérito, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, haja vista que a decisão encerra somente análise de matéria de direito, bem como suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, não havendo necessidade ou utilidade na produção de outras provas.

A pretensão autoral é procedente, pois foi demonstrada nos autos a presença dos requisitos necessários à aquisição da propriedade imóvel por usucapião.

A usucapião é o modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais.

Para a procedência de usucapião extraordinária é preciso que a parte autora possua como seu o imóvel por 15 (quinze) anos ininterruptos (CC/02), sem oposição, de forma mansa e pacífica. Dispensa-se a comprovação do justo título ou a boa-fé da posse.

É necessário, ainda, que a res seja hábil para ser objeto de usucapião A autora comprovou, de modo satisfatório, que vem exercendo a posse sobre o imóvel por período superior a 20 anos (cumulação da posse de seus antecessores), por si, de forma contínua e pacífica e, sem oposição de quem quer que seja.

Os documentos anexados a inicial (contratos de rescisão empregatícios, notas fiscais de aquisição de insumos).

Assim sendo, considerando que a área do imóvel usucapiendo está devidamente localizada e delimitada, considero que a prova pericial é dispensável.

No caso vertente, a parte autora comprovou de modo satisfatório o atendimento dos requisitos da usucapião.

De fato, os elementos de prova carreados aos autos revelam que a posse exercida pela autora sobre o imóvel usucapiendo é de forma mansa, pacífica, sem oposição e contínua, com o exigido “animus domini”.

Nesse passo, resta incontroverso que o exercício possessório pela parte autora sempre se deu de forma pública, contínua, sem subordinação, mansa e pacífica, situação que se perdura até o presente momento sem que jamais tivesse experimentado qualquer contestação ou oposição ao longo dos anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DEMÉRITO para declarar o domínio do autor Vanderson Guimarães sobre a área descrita na inicial.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor (valor do imóvel). A sentença servirá de título para a matrícula/registro a ser descerrada pelo Oficial de Registro de Imóveis da Comarca competente”.

Revisando os autos, vê-se que, como sustentáculo de sua pretensão, o autor trouxe aos autos robusto conjunto de provas documentais, que coadunam com as suas alegações de como se iniciou e protraiu-se no tempo a posse sobre o imóvel objeto da lide.

A cópia do instrumento do “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural e Cessão de Direitos Sobre Posse de Imóvel Rural
” mostra que, no dia
02/12/1996
, o autor comprou dos terceiros João Duarte Guimarães a posse do imóvel
denominado “Fazenda Júlia Saruê”, localizada na área rural do município de Aripuanã/MT (cf. Id no 102759667 - pág. 41/42),
cuja descrita guarda muitíssima similaridade à localização do imóvel usucapiendo (decorrendo a diferença, talvez, do passar dos anos, eis que o município de Rondolândia/MT, atual localização da Fazenda Julia Saruê, foi criado em 1998 sendo desmembrado do município de Aripuanã/MY); pode-se concluir seguramente quanto à identidade da área comprada e usucapida, sendo o contrato documento idôneo para demonstrar a justificativa e o início da posse da área pelo autor;
verbis
:

Tem-se, ainda, o “Laudo Técnico” e “Memorial Descritivo” subscritos
pelo Engenheiro Agrônomo Heleomar Fernandes de Assis, inscrito no CREA-MT sob no 1200157508, em que há descrição da cadeia dominial e exata localização do imóvel usucapiendo, atualmente matriculado sob o no 12.588, bem como a indicação da posse e benfeitorias edificadas pelo autor ao longo do tempo (cf. Id. no 102759667 - pág. 105);
verbis
:

E,
ao lado de todo esse substrato probatório, certamente há de ser levado em conta que os réus não impugnara a versão dos fatos apresentada na inicial no que se refere à compra e venda e início da posse, de modo que realmente não vejo como dizer que há insuficiência probatória quanto aos requisitos legais à declaração de que o autor usucapiu o imóvel; os diversos dados informativos disponíveis nos autos são mais do que suficiente à formação de um juízo seguro quanto ao direito do autor/apelado, sobretudo considerando que o prazo da usucapião foi adequadamente preenchido (CC, art. 1.238).

Ademais, não há prova de que a posse exercida pelo autor tenha sido molestada, perturbada ou reivindicada por quem quer que fosse, sendo vaga, solitária e desamparada de lastro probatório a alegação dos réus/apelantes de que o autor/apelado não c
omprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião.

Finalizo, pois, consignando que as provas contidas nos autos não só demonstram a posse do autor, mas o seu exercício com latente ânimo de dono, como se vê das diversas benfeitorias e edificações erigidas ao longo dos anos e, enfim, como o ajuizamento da presente ação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022